Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715520-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIME DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA, MANUEL DA SILVA BARRETO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 2a Vara de Execução Fiscal (id 35345302 – p. 160-162) que rejeitou a exceção de pré-executividade ante a necessidade de dilação probatória quanto à alegada ilegitimidade passiva do sócio/2a agravante, e também porque não configurada a prescrição nem infirmada a presunção de certeza e liquidez da CDA. Reafirmam configurada a prescrição parcial quinquenal, porque os créditos tributários remontam ao período de 2008 a 2013, sendo ajuizada a execução somente em 2014, ao passo que a citação da empresa ocorreu em 16/06/14, sustentando que, por se tratar de ICMS, tributo lançado pelo próprio contribuinte, a constituição definitiva do crédito coincide com a data do fato gerador, razão pela qual apontam nulidade da execução por iliquidez do título. Alegam a ilegitimidade passiva do 2o agravante, ante a ausência de sua responsabilidade como sócio, pois não comprovados atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, ônus que incumbe ao exequente, não caracterizando as hipóteses do CTN 135 o mero inadimplemento, conforme o STJ 430. Apontam perigo de dano na possibilidade de constrição de patrimônio, inscrição em cadastro de inadimplentes e impedimento de pagamentos diversos da empresa, inviabilizando sua atividade. Requerem o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. A certidão que instrui a execução fiscal goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade (Lei 6.830/80, art. 3o), as quais somente são elidíveis por prova inequívoca em sentido contrário. Em princípio, não está configurada a prescrição quinquenal, considerando que, conforme a CDA (id 26666234 – autos principais), os débitos foram definitivamente constituídos nos anos de 2010, 2013 e 2014, sendo citada a agravante em 2014, conforme alega a própria recorrente. A exceção de pré-executividade não é meio processual adequado para discutir matéria que reclama dilação probatória, como é o caso da alegada ilegitimidade passiva do sócio, cujo nome, no caso, consta da CDA. Anote-se o entendimento fixado em sede de recurso especial repetitivo (Tema 108): EMENTA TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (Primeira Seção, REsp 1.110.925, Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 2009). Além da ausência do fumus boni juris, também não se constata o periculum in mora, pois não foram determinados atos expropriatórios. 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator